Tribunal: TJMT
Processo: 1012289-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012289-28.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO - CPF: 014.043.092-09 (ADVOGADO), EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO - CPF: 014.043.092-09 (IMPETRANTE), ANDRE WILLYAN DOS SANTOS LIMA - CPF: 070.352.371-60 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), ANDRE WILLYAN DOS SANTOS LIMA - CPF: 070.352.371-60 (PACIENTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012289-28.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO

PACIENTE: ANDRE WILLYAN DOS SANTOS LIMA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE COM EVENTUAL REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – VIA ELEITA INADEQUADA PARA PROGNÓSTICO ACERCA DA AÇÃO PENAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a gravidade concreta da conduta, a partir da significativa quantidade de droga apreendida, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

A necessidade da medida extrema, aferida a partir da gravidade concreta do delito, impede a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não cabe, na via estreita do
habeas corpus
, realizar prognóstico de pena a ser aplicada ou regime a ser fixado em caso de condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012289-28.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO

PACIENTE: ANDRE WILLYAN DOS SANTOS LIMA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
André Willyan dos Santos Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito em 22/março/2024, com a posterior conversão em preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os fundamentos do decreto cautelar não seriam válidos. Afirma que o paciente é
“tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita, inexistindo motivos que justifiquem a manutenção da prisão”
(
sic
)

Suscita, ainda, a necessidade de observância ao princípio da homogeneidade, diante da possibilidade de, ao final da ação, ser reconhecida a atenuante da menoridade, além da minorante do tráfico privilegiado, impondo regime incompatível com a medida mais grave (id. 213426193).

O pleito liminar foi indeferido pelo e. Des.
Gilberto Giraldelli
, em regime de plantão (id.

213426193).

O juízo singular prestou informações (id. 214714688).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, destacando a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (id. 217693177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012289-28.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO

PACIENTE: ANDRE WILLYAN DOS SANTOS LIMA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva dos pacientes, ao argumento de que a medida é desnecessária e desproporcional.

Conforme se verifica dos autos, em 22/março/2024, o paciente foi preso em flagrante, em posse de 3.445,60 kg (três quilos quatrocentos e quarenta e cinco gramas e seis centigramas) de maconha, 5.211,30 kg (cinco quilos duzentas e onze gramas e três centigramas) de cocaína, 03 (três) balanças de precisão e 03 (três) aparelhos celulares.

Submetido à audiência de custódia, o juízo singular converteu a segregação em preventiva, considerando, além da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a gravidade concreta dos fatos (quantidade e variedade de entorpecentes), em fundamentação assim exposta:

[...] Com essas informações, a guarnição castrense, obteve êxito em localizar o imóvel apontado pelo usuário, e no local, de responsabilidade do flagrado (ANDRÉ), apreender aproximadamente (i) 3.445,6 Kg de substância análoga a maconha; (ii) 5.211,3 Kg de substância análoga a cocaína; (iii) 3 (três) balanças de precisão; (iv) 3 (três) celulares em posse do suspeito André, a indicar a narcotraficância, tudo conforme auto de apreensão de Id. 148361877, fotos de Id. 148361878 e laudo pericial de Id. 148361880.

Conforme se observa, o indigitado foi abordado na residência, local em que, no interior, foram encontradas drogas e apetrechos destinados ao narcotráfico, por isso, preso em flagrante, inclusive, extrajudicialmente, confessou em parte, o delito. [...]

Os elementos informativos aferidos indicam que o indigitado utilizava sua residencial para suporte ao narcotráfico e crimes correlatos.

Essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), justamente para se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ademais, o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial o perigo gerado pelo estado de liberdade e a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

Situação agravada, considerada a repercussão que crimes como os imputados a(o/s) indiciado(a/s) tem ensejado nesta Comarca de Sorriso e região, em especial os efeitos colaterais dos crimes de traficância, notadamente, de saúde pública (transtornos neurológicos e físicos de correntes do uso), crimes contra a vida (disputa territorial entre rivais e cobrança de dívidas de usuários) e crimes contra o patrimônio (roubo/furto a residências e comércios no interior do Estado para manutenção do vício), fatos estes a revelar, pois, a periculosidade em concreto do(a/s) indiciado(a/s).

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que a pena máxima dos crimes imputados suplanta 4 (quatro) anos, e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor. [...] (
sic,
id. 213415656).

Com efeito, a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, está calcada em elementos idôneos, os quais revelam a gravidade concreta da conduta, identificada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (3,4 kg de maconha e 5,2 kg de cocaína).

Aliás, a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos com o agente podem servir como fundamento para a custódia cautelar.

A propósito:

[...] 3. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida com o paciente - 5kg de maconha (e-STJ fl. 52), o que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, "A prisão [está] fundamentada na qualidade e quantidade da droga apreendida, motivação considerada idônea para a manutenção da segregação de natureza cautelar" (STJ, AgRg no HC n. 323.444/SP). [...] (AgRg no HC n. 899.996/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/05/2024).

Outrossim, ressalta-se que as virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação.

Neste sentido, o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas consigna que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Ademais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Por derradeiro, convém destacar que a natureza da segregação imposta ao paciente é exclusivamente cautelar, não se relacionando à eventual condenação, pena ou regime de cumprimento imposto, sendo necessário apenas o preenchimento dos requisitos inscritos no art. 312 do Código de Processo Penal, o que ocorreu na espécie.

Para além disso, conforme há muito sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não cabe, nesta via recursal, análise acerca do mérito da ação penal, tampouco prognóstico sobre a condenação e/ou eventual aplicação da pena, com aplicações de possíveis atenuantes ou minorantes.

Nesse mesmo sentido:

[...] No que tange à desproporcionalidade da prisão cautelar, “trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)” (AgRg no RHC n. 144.385/MG). [...] (AgRg no HC n. 895.281/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/04/2024).

Diante do exposto, voto por
denegar
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024